Tribunal: TJMT
Processo: 1001334-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001334-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (AGRAVADO), LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI - CPF: 378.527.441-68 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001334-06.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA À PROPORÇÃO DE 30% DA APOSENTADORIA DO EXECUTADO - IMPENHORABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Por força do art. 833 do CPC, consideram-se impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

A verba cuja constrição pretende o agravante não se enquadra nem nos casos excepcionais à regra do art. 833, ou seja, não se trata de vencimento superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e nem se trata de cobrança de verba alimentar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1001334-06.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT.

AGRAVADOS: H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA, JOSE CARLOS DI ANNIBALLI E LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI.

Processo na Origem n.o 0004543-97.2020.8.0055

Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT
, de decisão que indeferiu o pedido de penhora.

AÇÃO
: Execução (Proc. n.o 0004543-97.2020.8.0055) proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra
H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA, JOSE CARLOS DI ANNIBALLI E LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 112329954 - Pág. 3): indeferiu o pedido de penhora sobre 30% da aposentadoria de Jose Carlos Di Anniballi, ora agravado.

AGRAVO
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT
sustenta a possibilidade de penhora de 30% dos rendimentos do agravado José Carlos perante o INSS, ao fato de que todas as tentativas de recebimento do crédito foram infrutíferas. Aduz ainda que o agravado possui mais de uma fonte de renda, dada à elevada movimentação da sua bancária. Assevera que permitir a impenhorabilidade absoluta sobre a verba remuneratória do agravado significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para determinar a penhora mensal de 30% dos proventos do agravado Jose Carlos Di Anniballi, perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

CONTRAMINUTA
(ID 121464950 - Pág. 1/4): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001334-06.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT
, de decisão que indeferiu o pedido de penhora.

AÇÃO
: Execução (Proc. n.o 0004543-97.2020.8.0055) proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra
H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA, JOSE CARLOS DI ANNIBALLI E LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 112329954 - Pág. 3): indeferiu o pedido de penhora sobre 30% da aposentadoria de Jose Carlos Di Anniballi, ora agravado.

Os agravados celebraram com a Cooperativa agravante uma Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$230.000,00, a ser devolvido em 36 prestações mensais, fixas e sucessivas de R$9.712,34.

Ao se tornarem inadimplentes, a agravante executou o título, e requereu a penhora de bens dos Agravados até o limite de R$ 145.544,81 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos), através de pesquisa via Sisbajud/Bacenjud, porém somente foi encontrado o valor de R$ 2.828,93 (dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos) na conta bancária do Agravado José Carlos Di Anniballi e R$ 1.637,50 (mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) na conta da Agravada Lusandira Lamenha Cavalcante Di Anniballi.

Os Agravados pugnaram pela impenhorabilidade dos valores encontrados na conta do Sr. José Carlos Di Anniballi, alegando que a quantia penhorada seria oriunda de crédito de aposentadoria (ID 74589062 – pág 173).

A Agravante impugnou referida alegação, e requereu a penhora do montante de 30% (trinta por cento) sobre o valor da aposentadoria percebida pelo Agravado Sr. José Carlos Di Anniballi junto ao INSS, o que restou indeferido e constitui a decisão ora agravada.

Pretende a agravantes a reforma da decisão para que lhe seja deferido o pedido de penhora, no valor de 30%, sobre a aposentadoria do agravado.

Nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba salarial é impenhorável.

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o
.”

Somente em situações excepcionais, admite-se a penhora das verbas salariais, a fim de promover a satisfação do crédito alimentar ou quando o executado auferir valor superior a 50 salários-mínimos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE VERBA COMPROVADA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 833, IV, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

À luz do artigo 833, IV, do CPC, tem-se como impenhorável a verba constrita, tanto em razão dela não ser superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais; quanto por não se verificar nenhuma das exceções que autorizam a penhora sobre a verba salarial correspondente à aposentadoria, salientando-se a existência de documentos que comprovam que os proventos são de aposentadoria pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social”. (N.U 1015670-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE - SALÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 833, IV, DO CPC - VALORES DE NATUREZA SALARIAL – NECESSIDADE DE SUA LIBERAÇÃO - DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras
.

Havendo comprovação de que os valores constritos por penhora on line são decorrentes de salário, deve ser reformada a decisão que determinou o bloqueio de aludidas verbas. (N.U 1016826-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

No caso, em que pese o patrimônio declarado dos agravados, bem como os extratos das contas correntes dos agravados, pessoa jurídica e pessoas físicas, apresentavam alta movimentação de valores até que o Hospital deixou de atender os pacientes que lhe eram destinados por meio do convênio firmado com o Município de Tangará, que foi revogado e deixou o hospital inativo.

Na sequência, o Município requisitou toda a estrutura física, aparelhos, mobiliário e rouparia do hospital para que pudesse promover o enfrentamento da pandemia de COVID-19. Tal cessão foi a título oneroso, e no contrato de locação havia a previsão de que o seu valor seria de R$ 480.000,00, dos quais recebeu apenas R$ 160.000,00, e o restante foi objeto de decisão judicial para que fosse depositado em conta capaz de quitar os encargos trabalhistas decorrentes da inatividade do empreendimento (ID 116595490 - Pág. 283-286).

Destaque-se, ainda, que no AI 1022096-77.2021.8.11.0000 foi deferida aos agravados o benefício do parcelamento das custas processuais nos embargos à execução por eles proposta contra o agravante, porque demonstraram não ter no momento condições de arcar com as despesas processuais, porquanto sua maior fonte de renda, que era o convênio para prestação de serviços médicos e hospitalares ao município, ficou inativa após o término do contrato com o Município de Tangará.

Naquele processo não obtiveram o benefício da assistência judiciária em razão do seu vasto patrimônio, que afastou a presunção de pobreza e a necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade, mas deixou claro que tais bens podem ser objeto de penhora para garantir a execução.

Há que se destacar ainda um número considerável de processos em que os agravados são parte, o que corrobora o fato de que não possuem os meios para saldar suas dívidas no momento (ID 116595490 - Pág. 274).

Portanto,
os proventos de aposentadoria do agravado parecem mesmo ser atualmente a única fonte de renda dos agravados
.

De fato, a jurisprudência vem permitindo a penhora de verba de proventos de aposentadoria quando os fatos ou as particularidades do caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor.

No entanto, o exequente, ora agravante, não logrou demonstrar que essa seja a situação do caso concreto, logo não se verifica qualquer excepcionalidade que possa autorizar a penhora pretendida.

Reforça-se, mais uma vez que, conforme as provas dos autos, a parte executada recebe o valor líquido de R$ 2.912,85 a título de aposentadoria, valor que não pode ser considerado vultoso suficiente para autorizar a penhora de parte desse valor.

Logo, não merece prosperar o pleito de penhora sobre a verba proveniente da aposentadoria da parte executada
.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo
, para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora da aposentadoria de um dos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022